Tribunal: TJDFT
Processo: 0704818-69.2020.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. LOCATÁRIO. MULTA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A rescisão de contrato de cessão de direitos de imóvel ocorre por culpa exclusiva do vendedor, na hipótese em que este não cumpre com seu dever legal de notificar o locatário acerca de seu direito de preferência antes de firmar contrato de compra e venda com terceiros, bem como não obedece o comando legal de proporcionar igualdade de condições, quando da compra do bem, entre o locatário e terceiros. Art. 27 da Lei 8.245/1991.
2. A correção monetária não possui natureza sancionatória e se destina a recompor o valor real da quantia nominal, em razão do transcurso do tempo. Esse entendimento acarreta, portanto, a incidência da correção a partir da data do desembolso.
3. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade e atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta.
4. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Art. 86 do Código de Processo Civil.
5. Apelação dos autores provida, em parte.
6. Apelação dos réus desprovida.